Tribunal: TJES
Processo: 5001388-83.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APC Nº 5001388-83.2017.8.08.0024

EMBGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBGDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

DESEMBARGADOR DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.107.543/SP. DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. VEDAÇÃO A ISENÇÃO HETERÔNOMA.

1)

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

2)

O voto condutor examinou a
quaestio recursal
de forma clara, sem omissões ou vícios, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

3)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1107543/ES, representativo de controvérsia afeto ao tema 202, na forma do rito previsto no art. 543-B do CPC/73, firmou a tese de que
“o cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final.”
.

4)

A obrigação de pagamento das custas decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.974⁄13, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.

5)

A premissa que respalda o pagamento de custas processuais pelo Município é de ordem constitucional, não podendo ser alterada por decisão de cunho infraconstitucional.

6)

Recurso conhecido e improvido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão.

Vitória (ES), 12 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001388-83.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001388-83.2017.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

E
MBDO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA/ES,
para apontar omissão ocorrida no acórdão constante do id. 2458461, em relação à condenação em custas processuais que lhe fora imposta.

Argumenta o embargante que o STJ possui precedente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

Vitória, 01 de AGOSTO de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5001388-83.2017.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

E
MBDO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo

MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA/ES
, para apontar omissão quando ao entendimento fixado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.107.543/SP, argumento para que seja afastada a condenação em custas processuais que lhe fora dirigida.

Eminentes pares, a demanda cuidou do pedido de anulação de multa aplicada pelo Procon, na qual o juízo reduziu o valor aplicado na penalidade imposta, o que fora mantido por análise do apelo.

Entretanto, o embargante aponta vício ocorrido em relação à tese relativa a condenação em custas processuais, na medida em que o STJ possui precedente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento referente, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, permitindo-se o reexame quando utilizado com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar os vícios ocorridos na decisão proferida.

No caso
sub analise
, existente o vício apontado, na medida em que o tema fora abordado e que, na oportunidade, considerou-se não se tratar de concessão de isenção legal em favor do ente municipal, mas apenas benefício de tramitação independente da antecipação do pagamento de custas e despesas, mantendo a condenação indicada na sentença.

Entretanto, entendo que faz-se necessário ponderar pela modificação da conclusão tomada em relação à condenação, por meio da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o fito de corrigir premissa equivocada e adotada no julgamento do apelo, em vista de que o Art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida tal condenação
1
.

Conquanto haja posicionamento divergente neste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão, esta Colenda Câmara tem adotado a conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Com efeito, o assunto fora examinado no STJ, por análise do Tema 202 e o entendimento tem sido mantido naquele Tribunal da Cidadania, no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais nas ações de execução fiscal, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, ainda que a demanda tenha curso na Justiça Estadual
2
.

Como argumento da fundamentação ora exposta, colaciono conclusão mais recente reforçada no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Destarte,
considerando
tais premissas, dou provimento ao recurso e, conferindo-lhe efeitos infringentes,
afasto a condenação do Município de Vitória/ES, ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

2
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001388-83.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO-VISTA:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

A matéria a ser analisada diz respeito a possibilidade (ou não) de condenação dos entes municipais ao pagamento das custas processuais nas Execuções Fiscais.

O eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, prolatou voto no sentido de dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, afastando a condenação do Município de Vitória (ES) do pagamento de custas processuais.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (
Grifei
)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).
Grifei

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).
Grifei

No caso em análise, os embargos a execução fiscal foram parcialmente providos, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n.º 278/2016 do valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em razão da
sucumbência recíproca
, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais.

Ressalto, por oportuno, que a Empresa Apelada, ora Embargada, formulou dois pedidos, ou seja, (1) a declaração de ilegalidade da multa aplicada pelo Procon e, subsidiariamente, (2) a redução do valor da multa arbitrada.

Conquanto tenha decaído do pedido de anulação da multa, logrou êxito na minoração do
quantum
sancionatório, ocorrendo, a meu ver, a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”).

Importa ressaltar, ainda, que houve adiantamento de custas pela Empresa/Embargada – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária.

Assim, embora o Município/Apelante não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais (artigo 39,
caput
), deve restituir os valores pagos pela Empresa/Embargada a título de custas iniciais (artigo 39, parágrafo único).

Entretanto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, a restituição das despesas efetuadas pelo Banco/Embargado deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, as razões devem ser parcialmente providas apenas para reconhecer que o Município/Apelante/Embargante não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais de forma integral, apenas condenado a
ressarcir
parte das despesas efetuadas pela Apelada, em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, inauguro divergência para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento para condenar o Município de Vitória a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Empresa/Apelada/Embargada, em razão da existência de sucumbência recíproca
(Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas)
.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatou o Ilte. Desembargador
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
cuida a espécie de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, para apontar omissão quando ao entendimento fixado no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.107.543/SP, argumento para que seja afastada a condenação em custas processuais que lhe fora dirigida.

No seu voto condutor o Eminente Relator deu provimento aos embargos, em razão de entender pela existência de vício ocorrido em relação à tese relativa à condenação em custas processuais, na medida em que o STJ possui precedente no sentido de que a Fazenda Pública é isenta do recolhimento referente, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, afastando a condenação do Município de Vitória/ES na obrigação de pagamento de custas processuais.

Pedindo vênia para divergir do posicionamento alcançado, esclareço que o Município, nem mesmo por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está isento do pagamento das custas processuais.

A obrigação de pagamento decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.974⁄13, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.

A premissa que respalda o pagamento da verba fixada é de ordem constitucional, não podendo ser alterada por decisão de cunho infraconstitucional.

Neste contesto, e conforme já me manifestei em inúmeros julgamentos idênticos, por não se encontrarem os Municípios no rol de isentos do pagamento de taxas e custas judiciais, previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013, que trata da matéria, deve, sim, ser reconhecida a obrigação da municipalidade de pagar as custas processuais eventualmente devidas nesta ação judicial.

É importante ressaltar que o STJ já se manifestou, de forma reiterada, contra concessão de isenções heterônomas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O Enunciado Administrativo n. 2 do STJ determina que aos recursos interpostos contra decisões publicadas na vigência do CPC/73, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 511 do CPC/73, firmou entendimento segundo o qual é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso, no ato de sua interposição, ou, se for o caso, a concessão da assistência judiciária gratuita, a fim de se afastar a deserção. 3.
O diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por lei estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma
. Precedentes. 4. A dispensa do pagamento de taxas referentes à fase executiva não abrange as custas recursais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018
, DJe 04/12/2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. DIFERIMENTO DE CUSTAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO EXTENSÃO ÀS TAXAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2.
Segundo entendimento desta Corte Superior, o diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por legislação estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.618.534/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2017; AgInt no AREsp.

1.184.873/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 18.4.2018.

3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1668251/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
24/08/2018
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL

DE

2015.

APLICABILIDADE.

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA

DESCONSTITUIR

A

DECISÃO

ATACADA.

PREPARO. DIFERIMENTO

DE

CUSTAS

JUDICIAIS.

LEI

N.

11.636/2007. ISENÇÃO HETERÔNOMA.

IMPOSSIBILIDADE.

DESERÇÃO.

SÚMULA

N.

187/STJ. INCIDÊNCIA. I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II

-

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que

entender

que

a

legislação

local

pudesse

isentar

uma taxa instituída

por

lei

federal

seria

aceitar

a

possibilidade

de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal,

o

que

é

expressamente

vedado

pela

Constituição

da República.
III

-

A

jurisprudência

desta

Corte

é

firme no sentido "de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção". IV

-

A

Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONCEDIDAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL A ENTE DIVERSO DAQUELE.

ISENÇÃO HETERÔNOMA.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO

ESPECIAL DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

"
O entendimento

deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que

entender

que

a

legislação

local

pudesse

isentar

uma taxa instituída

por

lei

federal

seria

aceitar

a

possibilidade

de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal,

o

que

é

expressamente

vedado

pela

Constituição

da República.
" (AgInt

no

AREsp

966.324/SP,

Rel.

Ministra

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA

TURMA,

julgado

em

07/02/2017,

DJe16/02/2017) 2.

A jurisprudência

deste

Tribunal

é

pacífica

no

sentido de

ser indispensável

à

comprovação

do

preparo

a

juntada

da Guia

de Recolhimento

da

União (GRU), acompanhada do respectivo comprovante de

pagamento,

no

ato

da

interposição

do

especial, sob pena de deserção. 3. O Agravante

não

apresenta,

no

agravo

interno,

argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1618286/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)

[não existem destaques no original]

Destaco, por fim, que o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão. 2. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo. 3. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em que pese as alegações tecidas nos embargos, as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. 4.
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento.
(STJ. EDCL no RESP 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014) 5. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0003271-78.2018.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 26/07/2022; DJES 08/08/2022)
[não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIEDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da confissão do agente fiscal ou das provas que demonstram a origem da gordura que obstruiu o poço de visita, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.
5. Inexiste contradição, já que restou devidamente explicado no voto condutor os motivos que justificam que a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, principalmente mediante a citação do entendimento do STJ. 6. Não há que se falar em obscuridade, uma vez que as omissões da embargante foram expostas no voto condutor de forma clara, como a constatação de que o evento ocorrido já aconteceu em outras oportunidades, conforme se depreende dos Autos de Infração de fls. 90, 93 e 95, de maneira que a embargante, apesar de conhecer as dificuldades existentes no local, não procurou solucioná-las, nem tampouco acionou o ente municipal para adoção de medidas conjuntas que possam dirimir o problema, o que evidencia a presença do elemento culpa. 7. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração AGV Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012) 8. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 0016063-30.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022)
[não existem destaques no original]

Ante ao exposto, entendo estar clara tanto a inexistência da omissão apontada, como a tentativa de rediscussão da questão, o que é incabível em sede de embargos, razão pela qual, pedindo vênia ao Ilte. Relator, inauguro divergência para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao Recurso, a teor do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o acórdão.